Tribunal: TJMT
Processo: 0000709-50.2004.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000709-50.2004.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CERAMICA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 37.520.582/0001-47 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), WILSON KLASENER - CPF: 207.090.131-91 (AGRAVADO), CELISMEIRE VIEIRA KLASENER - CPF: 483.491.941-20 (AGRAVADO), ALTAIR KLASENER - CPF: 318.330.201-20 (AGRAVADO), LINDOLFO KLASENER - CPF: 086.289.550-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DA APELAÇÃO SEM IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA.

1. Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Recurso Não Conhecido. Decisão monocrática ratificada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, negou provimento ao mencionado apelo, nos seguintes termos (ID. 174124669):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0000709-50.2004.8.11.0022, ajuizada em desfavor de CERÂMICA PEDRA PRETA LTDA, WILSON KLASENER, CELISMEIRE VIEIRA KLASENER e ALTAIR KLASENER, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 162198890):

“
SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
CERAMICA PEDRA PRETA LTDA – EPP, WILSON KLASENER, CELISMEIRE VIEIRA KLASENER, ALTAIR KLASENER
e
LINDOLFO KLASENER
devidamente qualificados nos autos.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80, teve início automático na data em que a exequente tomou ciência da primeira tentativa de penhora de bens do executado nos presentes autos, que se deu em 02 de abril de 2012, conforme ID. 38561180 - Pág. 70.

O Em Id. 51617186, determinou a intimação da parte exequente para manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Devidamente intimado o exequente manifestou em Id. 55593948.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

De acordo com o artigo 40, § 5º, Lei n. 6.830/80, o juiz, depois de ouvida a parte exequente, poderá reconhecer a prescrição de que trata o § 4º do mesmo artigo e extinguir o processo.

A matéria, inclusive, já restou pacificada através da Súmula 314, do E. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Súmula 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o curso do processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
.”

No caso dos autos, verificou que o exequente foi devidamente intimado para se manifestar acerca da existência de alguma causa de suspensão ou interrupção da prescrição, conforme Id. 51617186.

Em 02 de abril de 2012, conforme ID. 38561180 - Pág. 70, a parte exequente teve ciência da penhora infrutífera.

Conforme se verifica nos autos, após a ciência da penhora infrutífera, já se passaram mais de 10 (dez) anos sem que qualquer bem fosse trazido aos autos para realização de penhora.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, o qual iniciará após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, de acordo com o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Isto porque, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático.

Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, segundo afirma, o processo de compensação administrativo está pendente de finalização.

Alega que
“se o processo de compensação e parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, não há que se falar em prescrição durante seu curso
”.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença objurgada e que tenha prosseguimento o executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, bem como que sejam fixados honorários advocatícios a seu favor (ID. 162198890).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0000709-50.2004.8.11.0022, ajuizada em desfavor de CERÂMICA PEDRA PRETA LTDA, WILSON KLASENER, CELISMEIRE VIEIRA KLASENER e ALTAIR KLASENER, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 09.08.2004, a presente ação de execução, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 000392104, cujo valor alcançava a importância de R$ 9.425,58 (nove mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Extrai-se da demanda que a empresa executada foi efetivamente citada, no dia 06.09.2004, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 162198883 – pág. 15).

Na sequência, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão do parcelamento da dívida executada, cujo pedido foi deferido pelo magistrado
a quo
(ID. 162198883 – pág.16).

Decorrido o período suspensivo,
a parte exequente informou o descumprimento do mencionado acordo
, oportunidade em que requereu o prosseguimento da execução e a penhora de valores, via sistema bacenjud, a qual retornou negativa, no dia 07.12.2011 (ID. 162198883 – pág. 62/65).

À vista disso, instada a manifestar-se,
em 02.04.2012
, a Fazenda Pública obteve a ciência inequívoca do ato anteriormente frustrado, quando pugnou pela suspensão do processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 40, da lei n.º 6.830/1980 (ID. 162198883 – pág. 70).

Após, verificada a ausência de citação dos sócios executados, foi expedido aviso de recebimento, os quais retornaram positivos no dia 16.06.2015, sem qualquer tipo de manifestação (ID. 162198883 – pág. 97).

O juízo
a quo
determinou, a pedido da parte, a busca de bens em nome dos devedores, mediante o sistema INFOJUD, cuja pesquisa retornou sem êxito (ID. 162198883 – pág. 104/127).

Após, a parte exequente indicou automóveis em nome da parte executada, requerendo a penhora, registro e avaliação, bem como a intimação do proprietário (ID. 162198883 – pág. 128).

Insta consignar que foram realizadas diversas diligências a fim de localizar e realizar a constrição de bens capazes de satisfazer a dívida. Todavia, ineficazes.

A Fazenda Pública, intimada a manifestar-se a cerca da ocorrência da prescrição intercorrente, informa que a CDA executada encontra-se em processo de compensação administrativa e que, por esse motivo, segundo afirma, é caso de suspensão do crédito tributário, não podendo dar ensejo à extinção da cobrança judicial (ID. 162198887).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 02.09.2022, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e extinto o processo, com resolução de mérito (ID. 162198890).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Ademais, nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva constrição de bens em nome da parte executada, de modo que o prazo prescricional passou a fluir da ciência da primeira negativa de penhora, que no caso ocorreu,
em 02.04.2012
, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

Ademais, a despeito do processo de compensação, verifica-se que o mencionado parcelamento foi firmado no ano de 2011, cujo feito ficou suspenso em razão da tramitação do acordo. Todavia, a parte exequente, ora apelante, informou o descumprimento e requereu o prosseguimento da execução.

Assim, constata-se que, durante o período em que o procedimento de compensação estava em curso, houve, de fato, a suspensão da exigibilidade do crédito e da ação executiva. No entanto, diante do descumprimento informado pela PRÓPRIA PARTE APELANTE, bem como o prosseguimento das buscas por bens passiveis de penhora, não há que se falar em suspensão.

A propósito, sobre o tema, colaciono o posicionamento adotado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUÁRIO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a
suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase,
com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva,
ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução
.
O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário e impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação. (TJ-MT - APL: 00034650820138110025 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 13/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/11/2019)”

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INADIMPLEMENTO – REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA DATA EM QUE O CONTRIBUINTE DEIXOU DE PAGAR A AVENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a prescrição será interrompida por qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito. Logo, o parcelamento, por representar ato de reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo” (AgRg nos EDcl no AREsp 565.449/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). No caso dos autos, considerando que entre a data do último pagamento do parcelamento e do ajuizamento do feito executivo houve inequívoco transcurso do prazo de cinco anos, mostra-se correta a sentença que reconheceu o instituto da prescrição da pretensão executiva, sendo desnecessária, na espécie, a prévia intimação do Fisco.

(TJ-MT - APL: 00038284620138110008 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/12/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/01/2017)

Logo, se a própria parte credora informou o descumprimento do procedimento de parcelamento do crédito tributário e requereu o prosseguimento do feito executivo, não merece guarida a alegação de que o processo deveria permanecer suspenso.

Além disso, considerando a ciência sobre a não localização de bens, que ocorreu em 02.04.2012, passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano, prevista no artigo 40, da Lei 6.830/1980, que se encerrou no dia 02.04.2013, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançada na data de
02.04.2018.

Portanto, como relatado alhures, diante do prosseguimento da execução a pedido da própria parte, não há que se exigir do Poder Judiciário a preservação de processos judiciais, objetivando soluções que, por vezes, não se concretizam por negligência da parte exequente.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – PROCESSO ARQUIVADO POR 7 ANOS SEM IMPULSIONAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELA FAZENDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 566 A 571 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Em não havendo interesse da Fazenda Pública na busca da satisfação do crédito exequendo, permanecendo inerte após longo lapso temporal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Evidencia-se ainda que não havia necessidade de intimação do término do prazo da suspensão provisória que antecedeu o arquivamento, porque a suspensão nesta Execução Fiscal, foi requerida pelo próprio ente estatal. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

(TJ-MT 00038424420068110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/04/2021)

Logo, imperiosa é a manutenção da sentença.

Por derradeiro, no que tange ao requerimento da parte apelada, feito nas contrarrazões, relativamente à fixação dos honorários sucumbenciais, esse não deve ser conhecido, porquanto não formulado na via adequada, qual seja, por meio de recurso próprio, mas no âmbito das contrarrazões, as quais se destinam, exclusivamente, a rebater, seja sob o aspecto material e/ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido in albis o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que o processo deve ser suspenso em razão da pendência de processo administrativo de compensação.

Argumenta que
“(...) se o processo de compensação e parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, não há que se falar em prescrição durante seu curso”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e que seja afastada a prescrição.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada preliminarmente argui a ausência de dialeticidade e no mérito requer o não provimento do recurso, bem como que sejam fixados honorários advocatícios a seu favor (ID. 181681688).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, negou provimento ao mencionado apelo.

Preliminarmente, a parte agravada, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, afirmando que as razões de insurgência da parte apelada não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do recurso interposto, observa-se que a parte agravante não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris
, o recurso de apelação, nada argumentando acerca da prescrição, a não ser a repetição exata dos termos constantes da peça recursal.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o agravo e a decisão monocrática a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Por derradeiro, no que tange ao requerimento da parte agravada, feito nas contrarrazões, relativamente à fixação dos honorários sucumbenciais, esse não deve ser conhecido, porquanto não formulado na via adequada, qual seja, por meio de recurso próprio, mas no âmbito das contrarrazões, as quais se destinam, exclusivamente, a rebater, seja sob o aspecto material e/ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Com essas considerações, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024